Tribunal: TJDFT
Processo: 0001353-46.2009.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos etc. Chamo o feito à ordem. A parte apelante, DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais (ID 40120304, pág. 2), suscita que “na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual”. Diante disso, em face da Certidão Positiva de Débitos (ID 43326258) juntada aos autos pela parte apelante, DISTRITO FEDERAL, constam débitos no valor de R$ 287,16 (duzentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), valor esse considerado irrisório frente ao valor (desatualizado) que a parte apelada tem a receber que consta depositada no Banco BRB, de R$ 25.558,38 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). Assim, nos termos do que preconiza o artigo 3o, do Código de Processo Civil, que diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, bem como do Princípio da Colaboração Processual, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, estampado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelada, ESPÓLIO DE ELY DE CALASANS FALCON, na pessoa de seu inventariante, MIGUEL DIVINO DE CALASANS FALCON, para que se manifeste a respeito da proposta acima referida do DISTRITO FEDERAL, no intuito de por fim a essa demanda judicial. Publique-se. Intime-se.